Tribunal: TJMT
Processo: 1001747-77.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001747-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), J. R. B. P. - CPF: 101.948.621-00 (AGRAVADO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), AMANDA VOLPATO PAES - CPF: 051.078.391-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA COM TEA E COMORBIDADES. LIMITAÇÃO DO VALOR MENSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar a cobrança de coparticipação em tratamento multidisciplinar de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), TDAH e outras comorbidades, ao teto mensal equivalente ao valor da mensalidade do plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que limita a coparticipação em plano de saúde; (ii) estabelecer se é possível, em sede de agravo de instrumento, apreciar pedido relativo à cobrança futura de eventual saldo excedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade abstrata da coparticipação não afasta o controle judicial de sua aplicação concreta, especialmente quando se revela excessiva e compromete o acesso ao tratamento.

4.

A cobrança de coparticipação em terapias contínuas e intensivas, quando supera significativamente o valor da mensalidade, perde sua função regulatória e se torna barreira financeira ao tratamento.

5.

O STJ entende que a coparticipação não pode ultrapassar limite razoável, sob pena de violar a dignidade da pessoa humana e descaracterizar o contrato, vedando-se práticas que impliquem financiamento integral do tratamento pelo usuário.

6.

Os documentos demonstram, em análise perfunctória, que a coparticipação supera em mais de sete vezes o valor da mensalidade e evidencia a probabilidade do direito.

7.

O perigo de dano está configurado, pois a interrupção do tratamento multidisciplinar de criança com TEA pode causar prejuízos irreversíveis ao seu desenvolvimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A coparticipação em planos de saúde, embora lícita, deve observar limites razoáveis, sob pena de inviabilizar o acesso ao tratamento e violar a dignidade da pessoa humana. 2. É cabível a limitação judicial da coparticipação em tratamentos multidisciplinares contínuos, especialmente em casos de TEA, quando os valores cobrados se mostram excessivos. 3. A tutela de urgência é adequada quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano irreversível à saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 16, VIII; Resolução CONSU nº 08/1998; Resolução Normativa ANS nº 469/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.829.402/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 18/08/2025; TJMT, N.U 1001164-92.2026.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado na Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais n.º 1001743-54.2025.8.11.0039, ajuizada por
J. R. B. P.
, representado por sua genitora Amanda Volpato Paes.

O Juiz singular deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a Agravante limite a cobrança de coparticipação referente ao tratamento multidisciplinar do Agravado ao teto mensal correspondente ao valor da mensalidade efetivamente vigente no mês de competência da cobrança, considerados os reajustes anuais e por faixa etária legal e contratualmente previstos, até ulterior deliberação ou julgamento final do litígio.

A Agravante sustenta que a cobrança de coparticipação está em plena consonância com a Lei n.º 9.656/98 e com previsão contratual expressa. Afirma que a limitação imposta afronta o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o princípio da autonomia da vontade das partes. Subsidiariamente, requer esclarecimento de que o valor excedente ao limite estabelecido deverá ser cobrado em mensalidades futuras até a quitação integral do saldo de coparticipação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 341864860).

As contrarrazões constam do Id. 347383392.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 355353874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado na Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais n.º 1001743-54.2025.8.11.0039, ajuizada por
J. R. B. P.
, representado por sua genitora Amanda Volpato Paes.

Na ação principal, o Agravado, criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID-11 6A02), Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH – CID-11 6A05), asma, dermatite e rinite, alegou que, a partir de julho de 2025, passou a receber cobranças mensais de coparticipação em valores que superam significativamente o montante da mensalidade do plano.

O Juiz singular deferiu parcialmente a medida liminar para determinar que a Agravante limite a cobrança de coparticipação referente ao tratamento multidisciplinar do Agravado ao teto mensal correspondente ao valor da mensalidade efetivamente vigente no mês de competência da cobrança, considerados os reajustes anuais e por faixa etária legal e contratualmente previstos, até ulterior deliberação ou julgamento final do litígio.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

É certo que a coparticipação, em si, constitui modalidade lícita de regulação financeira, expressamente autorizada pelo art. 16, inciso VIII, da Lei n.º 9.656/98 e pela Resolução CONSU n.º 08/1998. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assentou sua validade, inclusive em contratos que envolvem o tratamento de beneficiários com Transtorno do Espectro Autista.

Ocorre que a licitude abstrata da cláusula de coparticipação não imuniza sua aplicação concreta do controle judicial. Quando a coparticipação incide sobre terapias contínuas, intensivas e multiprofissionais, como as exigidas no tratamento do TEA, e o percentual praticado gera encargos mensais que superam em múltiplos o valor da mensalidade, ela deixa de exercer sua função regulatória e passa a operar como barreira financeira ao tratamento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o tema, firmou entendimento de que a cobrança de coparticipação não deve ultrapassar limite razoável, sob pena de afronta à essência do contrato e ao princípio da dignidade da pessoa humana, em consonância com as Resoluções Normativas ANS n.º 469/2021 e CONSU n.º 08/1998, que vedam o estabelecimento de coparticipação que caracterize financiamento integral do procedimento pelo usuário ou fator restritivo severo ao acesso aos serviços (AREsp n. 2.829.402/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025).

A Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que, no tratamento multidisciplinar de paciente com Transtorno do Espectro Autista, admite-se a limitação da cobrança de coparticipação ao teto de duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado, como forma de preservar o equilíbrio contratual e evitar a inviabilização do tratamento (N.U 1001164-92.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2026, publicado no DJe 18/03/2026).

Na situação concreta, os documentos juntados ao processo demonstram, da análise perfunctória, que as cobranças mensais de coparticipação praticadas pela Agravante ultrapassam em mais de sete vezes o valor da mensalidade do plano. O Agravado tem diagnóstico que demanda tratamento multidisciplinar contínuo e intensivo, com pluralidade de terapias simultâneas, o que acentua exponencialmente o impacto financeiro da coparticipação sem teto. A probabilidade do direito, portanto, está demonstrada.

O risco de dano ao Agravado é concreto, atual e potencialmente irreversível. Trata-se de criança em fase de desenvolvimento neuropsicomotor, com TEA e comorbidades, submetida a tratamento multidisciplinar cuja eficácia depende diretamente da continuidade e da intensidade das intervenções terapêuticas. A interrupção ou a redução do tratamento por razões financeiras pode acarretar prejuízos ao desenvolvimento cognitivo, comunicativo e social da criança que, por sua natureza, não são passíveis de reparação econômica posterior.

Quanto ao dano inverso alegado, eventual prejuízo econômico da Agravante decorrente da limitação provisória da cobrança é de natureza patrimonial. A Agravante é cooperativa de grande porte e dispõe de estrutura financeira compatível com a absorção provisória da variação imposta pela tutela.

O pedido subsidiário, que visa à definição, no âmbito recursal, da possibilidade de cobrança futura do saldo de coparticipação excedente ao limite fixado, não comporta conhecimento nesta oportunidade. O Juiz singular limitou-se, na decisão agravada, a fixar o teto mensal provisório, sem apreciar a existência, a exigibilidade ou a forma de cobrança de eventual saldo residual. Analisar originariamente essa questão neste recurso configuraria extrapolação dos limites cognitivos do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026